Tribunal: TCU
Processo: 025.767/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gilsimar Ferreira Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Gilsimar Ferreira Pereira ao Acórdão 6160/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que a interposição de novos aclaratórios com nítido caráter protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, conforme o art. 287, §6o, do RITCU, sem efeito suspensivo e sem impedimento ao trânsito em julgado do acórdão recorrido, e que a prática de atitude manifestamente procrastinatória, a teor do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, pode ser caracterizada como litigância de má-fé; 9.3. informar ao embargante o conteúdo desta deliberação.